Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703110-42.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: SANDRA BASTOS NERES, AIRTON BASTOS NERES, FLORINA BASTOS NERES, GLÓRIA CRISTINA BASTOS NERES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SANDRA BASTOS NERES, AIRTON BASTOS NERES, FLORINA BASTOS NERES e GLÓRIA CRISTINA BASTOS NERES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduzem que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020